Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736470-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAPHAEL DE SOUZA CERQUEIRA DANTAS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Admitir-se-á reclamação à Câmara Criminal da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 23, X, e 196, IV, do RITJDFT). Impugna o reclamante acórdão da 2a Turma Recursal que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão que julgou deserta a apelação criminal porque não recolhido preparo. Embora o reclamante cite precedente do e. STJ no sentido de que, nas hipóteses de ação penal privada somente será declarada a deserção recursal após oportunizada a parte efetivar o preparo, não se trata de julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, e o entendimento não está consolidado em súmula. A hipótese, pois, não é de reclamação criminal. Ademais, não há ilegalidade na decisão que julgou deserta a apelação. O art. 71, III, do regimento interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que a apelação interposta contra decisão em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, que deve ser recolhido, independentemente de intimação, em 48 horas, pena de ser considerado deserto (art. 74). Não provado o pagamento do preparo no prazo de 48 horas da interposição da apelação criminal, sem que justificada a impossibilidade de fazê-lo no prazo, considera-se deserto o recurso. O procedimento no Juizado Especial, com regramento próprio, permite que se comprove o recolhimento do preparo após a interposição do recurso, no prazo de 48 horas independente de intimação. Nesse sentido, precedente do Tribunal: “(...) 5. Preparo. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (RITR, art. 71, inciso III c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único). 6. Complementada a legislação especial pela aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal, em especial nos termos que estabelece que a ‘falta de pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência ou deserção do recurso interposto’ (Lei 9.099/95, art. 92 c/c CPP, art. 806, § 2o). 7. O prazo recursal, assim como o preparo (ação penal privada), por constituírem pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. 8. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. Ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 9. Sendo assim, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção. (...)” (Acórdão 1410018, 0707210-18.2021.8.07.0014, Relator(a): Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022). Não se admite a reclamação criminal. Custas pelo reclamante. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES